Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-55.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência, que constituiu o título executivo judicial – Irresignação do embargante – A ação monitória pode ser ajuizada com fulcro em cheque prescrito, nos termos da súmula no 299 do STJ – Além disso, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Inteligência da súmula no 531 do STJ – Todavia, tratando-se de cheque prescrito,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência, que constituiu o título executivo judicial – Irresignação do embargante – A ação monitória pode ser ajuizada com fulcro em cheque prescrito, nos termos da súmula no 299 do STJ – Além disso, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Inteligência da súmula no 531 do STJ – Todavia, tratando-se de cheque prescrito, este perde suas características cambiárias, inclusive a inoponibilidade de exceções a terceiros de boa-fé – Destarte, plenamente admissível que o devedor discuta, em sede de embargos monitórios, a causa debendi – Precedentes do STJ - Necessidade de dilação probatória – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à Primeira Instância – Recurso provido.